Tribunal: STF
Processo: RHC 60305
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
"Habeas Corpus". Reiteração de pedido anterior sob os mesmos fundamentos. Primariedade e bons antecedentes. Referência, na sentença, não endossada no acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de que o pedido de "habeas corpus" não pode ser reiterado com alicerce nos mesmos fundamentos (HC n. 54.722 - plenário - in RTJ n. 81/54, HC n. 54.819-MG, referido no acórdão do antes mencionado "habeas corpus"). Entretanto, se o Tribunal "a quo" conheceu do novo "writ", embora sendo mera reiteração do anterior, não pode tal aspecto preliminar ser reexaminado no Supremo Tribunal Federal, sendo o recurso do impetrante, e até porque somente cabe recurso para esta corte se a decisão recorrida for denegatória do pedido (art-119, II, letra "i" da Constituição). Quanto ao mérito, considerando o acórdão, com fundadas razões, que a referência, na sentença de 1º grau, sobre ser o paciente portador de bons antecedentes se devia a evidente erro material, e ainda tendo em conta que o próprio juiz, embora fizesse aquela equivocada menção, não conheceu a liberdade ao paciente para que assim aguardasse o julgamento da apelação, por entender que ele solto, voltaria a delinquir, e de manter-se o aresto recorrido, denegatório do "Habeas Corpus".